Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Conforme ID 20130713 sobreveio sentença, em 31/8/2020, condenando o embargante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade, revogadas as medidas cautelares impostas. O regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva decretada nestes autos. Com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, concedo de ofício ordem de habeas corpus em favor do embargante, relativa a este processo. Expeça-se alvará de soltura, com a cláusula se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao primeiro grau, com cópia do alvará, inclusive para eventual registro da soltura no BNMP. Ao Ministério Público em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração. I. Brasília, 29 de setembro de 2020 Des. Mario Machado Relator